Tribunal: TJES
Processo: 0018388-85.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018388-85.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C.S.T. MINERACAO LTDA - ME e outros (3)

APELADO: RENAN CATELAN e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS DO ART. 1.022 do CPC IDENTIFICADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Segundo pacífica jurisprudência do STJ, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador considera o feito devidamente instruído, considerando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão do feito por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.

2)
Embargos de declaração providos para, suprindo a omissão, rejeitar a alegação de cerceamento de defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Para melhor compreensão da questão objeto de julgamento, cuida-se o recurso originário de apelação cível interposto pelos embargantes em face de sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico, julgou procedente a pretensão autoral.

Sustentaram a ocorrência da prescrição ou decadência, configuração de cerceamento de defesa em razão da não produção de prova técnica e depoimento pessoal dos apelados, bem como a ausência de simulação do negócio jurídico, o que fora desprovido, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. SIMULAÇÃO IDENTIFICADA. NEGÓCIO ANULADO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO OU EVENTUAL DECADÊNCIA, EM RAZÃO DA PREVISÃO INSERTA NO ART. 169 DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARMENTE. 1. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. 1.1. Os argumentos apresentados na apelação são compatíveis com a decisão de primeiro grau vergastada, sendo possível colher de suas razões o inconformismo e o interesse na reforma. 1.2. Desse modo, não ocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO. 2.1. No caso, é incontroverso nos autos que a empresa autora, ora apelada, adquiriu em 2004 o imóvel em litígio, operação esta efetuada por RENAN CATELAN e, a este último, sócio da empresa autora, foi dada uma procuração com poderes ilimitados para REGULARIZAR a situação do imóvel e não para transferir o imóvel para si próprio. 2.2. O novo contrato, sobre o mesmo bem, aliás, com o mesmo valor de compra de 2004, foi elaborado, de forma clara, somente para atender os interesses de RENAN CATELAN, ora apelante, em flagrante ofensa a direito de terceiro (empresa e demais sócios, ora apelados), pois estes últimos, em momento algum, como determina, aliás, o próprio contrato social da empresa, autorizaram a realização da operação que ora se analisa. 2.3. O caso em análise, além de caracterizar excesso de representação (art. 115 e 116 c/c 662, todos do Código Civil), enquadra-se perfeitamente no instituto da simulação previsto no artigo 167 do Código Civil. 3. Não há que se falar em prescrição ou decadência no caso pois, segundo a jurisprudência, É nulo o negócio jurídico simulado, que não se submete à prescrição ou decadência porque não pode ser confirmado e nem convalesce com o decurso do tempo. 4. Sentença mantida. 5 . Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014150173723, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

Opostos aclaratórios, o acórdão vergastado restou integralmente mantido (acórdão de fls. 548/549).

Ocorre que, segundo decisão proferida pelo STJ no Agravo em Recurso Especial n° 2.006.976-ES, no julgamento dos embargos não fora examinado tópico referente ao cerceamento de defesa.

Sem embargo, passo a examinar a questão suscitada, suprindo a omissão retratada.

Na hipótese, o recorrente, em sede de apelação, fundamenta a alegação de cerceamento de defesa no fato de a lide ter sido julgada antecipadamente, nos moldes do inciso I, do artigo 355 do CPC, sem oportunizar a produção de prova técnica e o depoimento pessoal dos sócios embargados (fls. 473/474), a saber:

Muito embora o magistrado singular proferido julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do novel Código de Processo Civil, por entender da desnecessidade de produção de provas, no caso em apreço, deveria este oportunizado a instrução probatória, em especial da produção de prova técnica conforme requerido da contestação e, ainda, a necessidade de colher o depoimento pessoal dos sócios demandantes, com fito a provar que realmente a posse do imóvel sempre foi dos Apelantes, conforme provado documentalmente em seu registro fiscal, consubstanciado pela dissolução da sociedade empresarial.

[...]

Ante o exposto, diante do clarividente cerceamento de defesa e pela concorrência desleal perpetrada pelos sócios Apelados, requer, a Vossas Excelências digna-se anular a sentença objurgada, devolvendo aos Apelantes a fase probatória, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos na Constituição Federal, a fim de provar de fato de quem é de direito a posse do imóvel objeto de anulação.

Pois bem. Como cediço, o juiz é o destinatário principal das provas, cabendo-lhe analisar a pertinência da produção probatória para deslinde da controvérsia judicial, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

‘[...]
Nenhum juiz está obrigado a deferir provas que foram requeridas genericamente, porque é o destinatário delas. Estando convencido dos fatos, deve solucionar a lide sem delongas.
Assim, os argumentos de cerceamento de defesa e nulidade por julgamento antecipado da lide não procedem, principalmente, nessa fase extraordinária. [...]’ (STJ, AgRg no AREsp 652.352/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015)

Sob esse prisma, o fato do apelante ter pleiteado a produção de prova técnica e depoimento pessoal não implica, por si só,
error in procedendo
julgamento antecipado da lide, porquanto há muito o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que
“
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador considera o feito devidamente instruído,
considerando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão do feito por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente”.
(STJ, AgInt no REsp 1391959/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Na hipótese, verifica-se que o acervo documental ofereceu elementos suficientes para justificar a procedência do pedido, quais sejam: contrato particular de compra e venda (fls. 32-34); pagamento do valor total do contrato (extratos de conta acostados aos autos – fls. 36-44); Procuração Pública concedendo poderes ao recorrente para, perante o cartório, vender e assinar Escritura de Compra e Venda ou de outra natureza em relação ao imóvel (fls. 49/52); Certidão de Registro do Imóvel onde consta o nome do embargante como adquirente (fls. 46/47); ausência de comprovantes de pagamento e/ou recibo em nome do recorrente para quitação do imóvel, como subsegue:

[...]

Da a
nálise dos elementos e afirmações trazidas aos autos, constata-se com clareza a existência de contrato de compra e venda do imóvel objeto da presente lide celebrado no ano de 2004, entre a primeira requerente (ainda que representada pelo primeiro requerido) e os demais requeridos, que eram os proprietários do referido imóvel àquele tempo.

Colhe-se ainda ter o senhor
RENAN CATELAN
, anos depois, valendo-se da outorga de poderes pelos proprietários originários do imóvel em questão (procuração que lhe foi conferida para a regularização da situação jurídica contratual de aquisição do imóvel), desvirtuando a vontade original dos proprietários, que dizia respeito a regularização da venda do imóvel para a PRIMEIRA AUTORA, alterou a situação de
mero promitente comprador
para
efetivo proprietário do imóvel
com o registro em cartório de imóveis.

Importante registrar que muito embora não tenha a procuração limitado os poderes de atuação do primeiro
RÉU
, em razão do princípio da boa-fé, tanto no seu aspecto subjetivo, como objetivo, impõe-se o reconhecimento de sua extrapolação. A procuração outorgada ao primeiro requerido decorre naturalmente do contrato
celebrado em 2004
.

Primeiramente, em decorrência do fato de haver um contrato jurídico de conhecimento tanto pelos mandantes, como pelo mandatário, que, inclusive, havia atuado como representante da pessoa jurídica
AUTORA
, não se podia esperar outra coisa dele a não ser efetivar aquilo a que os demais requeridos haviam se comprometido na celebração do contrato de compra e venda.

Além disso, o argumento apresentado pelo primeiro
RÉU
de que os demais sócios da primeira requerente haviam dado consentimento para tal procedimento não encontra respaldo processual, uma vez que vem sendo enfaticamente rebatidos pelos requerentes e não há documento público ou particular, ou mesmo elementos probatórios que indiquem a sua ocorrência. A mera alegação do primeiro
RÉU
, sem qualquer embasamento probatório quanto a tal consentimento, não produz efeito jurídico-processual nesta seara.

Não se pode deixar de reconhecer razão aos
AUTORES
quando se analisa o conjunto de atos praticados em torno do negócio jurídico e os esclarecimentos prestados pelos próprios
RÉUS
.

A interpretação obtida a partir da leitura da procuração outorgada em conjunto com os demais atos praticados anteriormente é naturalmente a de que tinha por finalidade permitir a transferência do imóvel a quem havia comprado e pago anos antes.

Não é razoável pensar que o primeiro
RÉU
tivesse efetuado qualquer tipo de pagamento com dinheiro pessoal, muito menos sem se respaldar documentalmente a esse respeito, sendo que o imóvel havia sido adquirido contratualmente pela pessoa jurídica a qual representava. Conclui-se, portanto, que o “novo” contrato, agora regido por meio de escritura pública foi constituído para atender exclusivamente o interessante de quem detinha a procuração em flagrante ofensa a direito do terceiro, real titular do direito em questão.

O caso em análise, além de caracterizar excesso de representação (art. 115 e 116 c/c 662, todos do Código Civil), enquadra-se perfeitamente ao instituto da simulação previsto no artigo 167 do Código Civil.

[...]

A transação efetivada no
ano de 2011
entre o primeiro
RÉU
(representante com excessos de poderes) e os demais
RÉUS
(muito embora representados pelo primeiro
RÉU
), traduzem claramente a realização de negócio aparentemente normal, mas que reproduz resultado diverso daquele que deveria ter sido documentado de fato – há manifestação enganosa de vontade -. Fica ainda demonstrado o objetivo de enganar terceiros estranhos ao negócio jurídico a que se pretende anular, ou seja, os contratantes originários (contrato de 2004).

Caracterizada que está a simulação, não há que se falar em ocorrência da prejudicial alegada de decadência, muito menos de prescrição (não se trata de ação condenatória, mas desconstitutiva), pois se trata de situação em que a própria normal legal afasta a possibilidade de convalescimento pelo decurso do tempo (art. 169 do Código Civil).

Trata-se de causa de nulidade de ato ou negócio jurídico, tendo o seu reconhecimento eficácia declaratória (daí decorre sua imprescritibilidade), com efeitos, portanto, ex tunc.

Sendo assim, é possível deduzir que o magistrado de piso procedeu com acerto, porquanto demonstrada a suficiência probatória.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para, suprindo a omissão, rejeitar a alegação de cerceamento de defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.